Tribunal: TJES
Processo: 0007833-44.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007833-44.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILZETE SALLES MACHADO

APELADO: JOAO BATISTA SALLES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO INDEFERIDO. MOTIVO INSUFICIENTE. FÉRIAS DEFENSORA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DEFENSOR PÚBLICO GERAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE REALIZAÇÃO DA BENFEITORIAS NECESSÁRIAS E/OU ÚTEIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. DA PRELIMINAR DE
NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

1. 1.
A recorrente arguiu a preliminar de
nulidade da audiência de instrução e julgamento, tendo como fundamento a ausência de intimação do indeferimento de redesignação do ato judicial.

1.2.
Todavia, não vislumbro nenhum vício capaz de gerar a nulidade da mencionada audiência e, por conseguinte do julgado de primeiro grau, pois as férias da Defensoria Pública que assiste os interesses da parte autora, por si só, não tem o condão de ensejar o deferimento da redesignação do ato judicial, até mesmo porque não se trata de situação excepcional ou de força maior, doença devidamente comprovada ou outra circunstância que torne impossível o comparecimento da parte. Além disso, o despacho que indeferiu a redesignação da audiência em questão determinou a expedição de ofício do Defensor Público Geral para que providenciasse a designação de outro defensor para o ato.

1.3.
Nesse contexto, em que pese a ausência da parte autora e de sua Defensora na audiência de instrução e julgamento, considerando que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo ao mesmo a valoração e o exame da conveniência em sua produção, não vislumbro nenhum prejuízo à parte autora.

1.4.
A simples alegação de cerceamento de defesa, sem apontar qual
a prova que pretende produzir e para qual finalidade, não é o bastante para acolher a preliminar e ver cassada a sentença. Assim, tendo o Magistrado constatado a existência de elementos suficientes para a formação de sua convicção e não vislumbrando a imprescindibilidade da prova testemunhal,
não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

2. DO MÉRITO

2.1.
No que tange ao mérito recursal, em que pese os argumentos expendidos pela parte autora, no sentido de que consta nos autos provas suficientes de que realizou as referidas benfeitorias no imóvel em que divide a posse com o recorrido, melhor sorte não lhe assiste.

2.2.
Analisando os documentos apresentados pela parte autora, tenho que não há como se acolher o pleito de indenização por benfeitorias realizadas no imóvel, pois conforme consignado na r. sentença “os documentos não tem o condão de demonstrar de maneira satisfatória que tais materiais foram destinados à realização de benfeitorias no imóvel objeto dos autos”. Consta, ainda, que “ vários desses documentos estão em nome de terceiros e não da parte autora. Outros vários são somente orçamentos e outros simples recibos. Assim, não demonstram de maneira robusta os fatos narrados na peça de ingresso”.

2.3.
Destaca-se que a autora não comprovou a finalidade das referidas benfeitorias, nem mesmo se sua realização foi consentida pelo requerido.

2.4.

Dessa forma, como analisado pela sentença, como não há prova da existência das benfeitorias necessárias e/ou úteis, bem como a ausência de comprovação de autorização do requerido para sua realização, ônus que incumbia a requerente, é de rigor a manutenção da r. sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

3
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposta por
NILZETE SALLES MACHADO
contra sentença de fls. 166/167 (p. 331/334 do arquivo digital) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da ação de indenização por benfeitorias ajuizada em face de
JOÃO BATISTA SALLES
, julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial.

Em suas razões recursais de fls. 176/180 (p. 351/358 do arquivo digital), a recorrente alega, preliminarmente, a nulidade da audiência de instrução e julgamento, pois a Defensoria Pública não foi intimada da decisão referente ao indeferimento do pedido de redesignação do ato, sendo a audiência realizada sem a presença de defesa técnica, maculada por nulidade.

Assevera que a intimação pessoal foi dirigida ao seu endereço profissional, que sequer foi mencionado no mandado a informação acerca da realização de audiência de instrução e julgamento. Além disso, duas testemunhas não foram localizadas nos endereços indicados, não tendo sido oportunizada a intimação da autora para indicar os novos endereços ou mesmo a substituição das testemunhas, nos termos do art. 451, III do CPC.

No mérito, arguiu a recorrente que há nos autos prova suficiente atestando que realizou obras no imóvel que divide a posse com seu irmão, ora recorrido, fazendo, portanto, jus à indenização pelas benfeitorias.

Por fim, requer seja acolhida a preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento, anulando a sentença proferida com o consequente prosseguimento do feito e, caso não seja acolhida tal preliminar, seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença, julgando-se procedente os pedidos contidos na exordial.

Contrarrazões de Id nº 7728628, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
NILZETE SALLES MACHADO
contra sentença de fls. 166/167 (p. 331/334 do arquivo digital) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da ação de indenização por benfeitorias ajuizada em face de
JOÃO BATISTA SALLES
, julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial.

Em suas razões recursais de fls. 176/180 (p. 351/358 do arquivo digital), a recorrente alega, preliminarmente, a nulidade da audiência de instrução e julgamento, pois a Defensoria Pública não foi intimada da decisão referente ao indeferimento do pedido de redesignação do ato, sendo a audiência realizada sem a presença de defesa técnica, maculada por nulidade.

Assevera que a intimação pessoal foi dirigida ao seu endereço profissional, que sequer foi mencionado no mandado a informação acerca da realização de audiência de instrução e julgamento. Além disso, duas testemunhas não foram localizadas nos endereços indicados, não tendo sido oportunizada a intimação da autora para indicar os novos endereços ou mesmo a substituição das testemunhas, nos termos do art. 451, III do CPC.

No mérito, arguiu a recorrente que há nos autos prova suficiente atestando que realizou obras no imóvel que divide a posse com seu irmão, ora recorrido, fazendo, portanto, jus à indenização pelas benfeitorias realizadas.

Por fim, requer seja acolhida a preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento, anulando a sentença proferida com o consequente prosseguimento do feito e, caso não seja acolhida tal preliminar, seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença, julgando-se procedente os pedidos contidos na exordial.

Contrarrazões de Id nº 7728628, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Em princípio, convém tecer breves considerações acerca do litígio posto em juízo.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, a requerente ajuizou ação de indenização por benfeitorias, alegando, em resumo, que realizou benfeitorias no imóvel doado por seu genitor, tais como: construção de uma garagem, reparos nas escadas, no muro, na calçada e na entrada da casa.

Narra a autora que para realizar tais benfeitorias fez diversos gastos, porém, seu irmão, ora requerido, apesar de usufruir das melhorias atualmente com exclusividade, já que atualmente reside sozinho no imóvel, se recusa a pagar as despesas efetuadas na reforma.

No curso do processo, ante a impossibilidade de composição amigável entre as partes, o requerido apresentou contestação, argumentando que não há que se falar em pagamento de benfeitorias realizadas pela autora, "porquanto, esta realizou benfeitorias, assim como o requerido, para sua própria utilização, afinal esta detém a posse do imóvel tanto quanto o réu".

Compulsando os autos, o despacho de fls. 122 (p. 243 do arquivo digital) designou audiência de instrução e julgamento para a data de 08/06/2021, com a observação de que as testemunhas arroladas poderiam comparecer ao ato independentemente de intimação. Entretanto, em razão do requerimento de fls. 135, foi expedido mandado de intimação dirigido às testemunhas arroladas pela autora.

Na sequência, após o requerimento de redesignação da audiência, tendo como justificativa exclusiva as férias da Defensoria Pública no mesmo período, o d. Magistrado, através de decisão de fls. 149 (p. 297 do arquivo digital), indeferiu o pedido de redesignação do ato e determinou a expedição de ofício ao Defensor Público Geral solicitando a designação de Defensor Público para a realização da audiência.

A referida audiência de instrução e julgamento foi devidamente realizada, ocasião em que foi colhida a declaração da Sr.ª Neucy Vieira Salles, irmã das partes e o depoimento do requerido, tendo o Magistrado finalizado a fase probatória, concedendo prazo para a apresentação de alegações finais, as quais foram apresentadas às fls. 159/16 (pela parte autora) e às fls. 162/164 (pelo réu).

Na sentença o Juízo
a quo
rejeitou inicialmente o pedido de nulidade da audiência de instrução e julgamento e, no mérito, julgou improcedente o pleito autoral, por entender que a autora “não se
desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos alegados na inicial”.

Irresignada a parte autora interpôs o presente recurso de apelação almejando o acolhimento da preliminar de
nulidade da audiência de instrução e julgamento e, na hipótese de não acolhimento, seja reformada a r. sentença, no sentido de que seja julgada procedente a ação, com a condenação do requerido ao pagamento das benfeitorias na importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

I) DA PRELIMINAR DE
NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

A recorrente arguiu a preliminar de
nulidade da audiência de instrução e julgamento, tendo como fundamento a ausência de intimação do indeferimento de redesignação do ato judicial.

Todavia, não vislumbro nenhum vício capaz de gerar a nulidade da mencionada audiência e, por conseguinte do julgado de primeiro grau.

As férias da Defensoria Pública que assiste os interesses da parte autora, por si só, não tem o condão de ensejar o deferimento da redesignação do ato judicial, até mesmo porque não se trata de situação excepcional ou de força maior, doença devidamente comprovada ou outra circunstância que torne impossível o comparecimento da parte.

Além disso, o despacho que indeferiu a redesignação da audiência em questão determinou a expedição de ofício do Defensor Público Geral para que providenciasse a designação de outro defensor para o ato.

Nesse contexto, em que pese a ausência da parte autora e de sua Defensora na audiência de instrução e julgamento, considerando que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo ao mesmo a valoração e o exame da conveniência em sua produção, não vislumbro nenhum prejuízo à parte autora.

A simples alegação de cerceamento de defesa, sem apontar qual
a prova que pretende produzir e para qual finalidade, não é o bastante para acolher a preliminar e ver cassada a sentença.

Assim, tendo o Magistrado constatado a existência de elementos suficientes para a formação de sua convicção e não vislumbrando a imprescindibilidade da prova testemunhal,
não há que se falar em cerceamento de defesa.

Feitas tais considerações, rejeito a preliminar arguida.

II) DO MÉRITO

No que tange ao mérito recursal, em que pese os argumentos expendidos pela parte autora, no sentido de que consta nos autos provas suficientes de que realizou as referidas benfeitorias no imóvel em que divide a posse com o recorrido, melhor sorte não lhe assiste. Explico.

Analisando os documentos apresentados pela parte autora, tenho que não há como se acolher o pleito de indenização por benfeitorias realizadas no imóvel, pois conforme consignado na r. sentença “os documentos não tem o condão de demonstrar de maneira satisfatória que tais materiais foram destinados à realização de benfeitorias no imóvel objeto dos autos”.

Consta, ainda, que “ vários desses documentos estão em nome de terceiros e não da parte autora. Outros vários são somente orçamentos e outros simples recibos. Assim, não demonstram de maneira robusta os fatos narrados na peça de ingresso”.

Por oportuno, destaco que a autora não comprovou a finalidade das referidas benfeitorias, nem mesmo se sua realização foi consentida pelo requerido.

Em outras palavras, mostra-se imprescindível a comprovação pela autora, ora apelante, da realização das benfeitorias, qual a categoria, se elas eram necessárias e, se úteis, se foram autorizadas pelo requerido, ora apelado para fazer jus ao pleito indenização.

Dessa forma, como analisado pela sentença, como não há prova da existência das benfeitorias necessárias e/ou úteis, bem como a ausência de comprovação de autorização do requerido para sua realização, ônus que incumbia a requerente, é de rigor a manutenção da r. sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
NILZETE SALLES MACHADO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo intacta a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% sobre o valor atribuído à causa, na forma do artigo 85, §11, do CPC, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar